Tribunal: TJES
Processo: 5036499-21.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036499-21.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER OLE e outros
RECORRIDO: IRACI AUTA DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO DIVERSO DO PRETENDIDO PELA CONSUMIDORA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou o cancelamento dos descontos e a liberação da margem consignável, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

2.O recorrente sustenta a validade do contrato e a inexistência de conduta ilícita, pleiteando a reforma da sentença. Subsidiariamente, requer a restituição simples e a redução do quantum indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar a validade da contratação do cartão de crédito consignado e, em caso de nulidade, se há direito à restituição em dobro e à indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato bancário impugnado caracteriza relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).

5. O banco recorrente não comprovou a contratação regular, tampouco que houve ciência da parte autora sobre a real natureza do contrato, caracterizando prática abusiva e violação do dever de informação.

6. Restou demonstrado que a parte autora pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, e não cartão de crédito consignado com pagamento mínimo, cujo saldo devedor se perpetua.

7. Diante da ausência de anuência válida, impõe-se a nulidade do contrato e a devolução dos valores descontados.

8. A devolução em dobro é devida, pois restou evidenciada a má-fé da instituição financeira ao induzir a consumidora em erro sobre a modalidade contratada (CDC, art. 42, parágrafo único).

9. O dano moral decorre da indevida retenção de valores da aposentadoria da autora, configurando situação que ultrapassa o mero aborrecimento. O montante fixado (R$3.000,00) é razoável e proporcional ao caso concreto.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"É abusivo o contrato de cartão de crédito consignado com margem consignável, quando a intenção do consumidor é de contratar apenas empréstimo consignado simples, impondo-se a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por dano moral ."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4º, IV, 6º, III e VIII, 31, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciados 29 e 32 das Turmas Recursais do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5036499-21.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDA: IRACI AUTA DOS SANTOS

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO DIVERSO DO PRETENDIDO PELA CONSUMIDORA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou o cancelamento dos descontos e a liberação da margem consignável, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

2.O recorrente sustenta a validade do contrato e a inexistência de conduta ilícita, pleiteando a reforma da sentença. Subsidiariamente, requer a restituição simples e a redução do quantum indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar a validade da contratação do cartão de crédito consignado e, em caso de nulidade, se há direito à restituição em dobro e à indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato bancário impugnado caracteriza relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).

5. O banco recorrente não comprovou a contratação regular, tampouco que houve ciência da parte autora sobre a real natureza do contrato, caracterizando prática abusiva e violação do dever de informação.

6. Restou demonstrado que a parte autora pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, e não cartão de crédito consignado com pagamento mínimo, cujo saldo devedor se perpetua.

7. Diante da ausência de anuência válida, impõe-se a nulidade do contrato e a devolução dos valores descontados.

8. A devolução em dobro é devida, pois restou evidenciada a má-fé da instituição financeira ao induzir a consumidora em erro sobre a modalidade contratada (CDC, art. 42, parágrafo único).

9. O dano moral decorre da indevida retenção de valores da aposentadoria da autora, configurando situação que ultrapassa o mero aborrecimento. O montante fixado (R$3.000,00) é razoável e proporcional ao caso concreto.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"É abusivo o contrato de cartão de crédito consignado com margem consignável, quando a intenção do consumidor é de contratar apenas empréstimo consignado simples, impondo-se a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por dano moral ."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4º, IV, 6º, III e VIII, 31, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciados 29 e 32 das Turmas Recursais do TJES.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS e REPETIÇÃO DE INDÉBITO ajuizada por
IRACI AUTA DOS SANTOS
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, na qual narra a parte autora, em síntese, que contratou empréstimo consignado junto ao banco réu, mas que, na verdade, foi realizado contrato de cartão consignado, com descontados em seu benefício previdenciário sem previsão de fim e altas taxas de juros de forma não autorizada. Requer, ao final, a declaração de nulidade do contrato e cancelamento dos descontos a título de “empréstimo sobre a RMC” do seu benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Contestação apresentada ao ID 10570996.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 10571035):

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando parcialmente PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, da seguinte forma:

1 - Declaro nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável nº 869182425, assinado em 06/11/2020, firmado entre as partes, devendo a parte Ré proceder com o seu cancelamento, e condeno o Requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A a restituir à parte Autora IRACI AUTA DOS SANTOS,
em dobro
, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados.

Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda que o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS em folha de pagamento da parte Autora.

3 - Determino a imediata expedição de ofício ao Instituto Nacional de Previdência dos Social (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu Banco BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, dos proventos da parte Autora IRACI AUTA DOS SANTOS, CPF nº. 043.654.807-07, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;

4 - Condeno o Requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A a pagar a parte Requerente IRACI AUTA DOS SANTOS a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

5 - Determino o abatimento, no valor da condenação, o valor do empréstimo recebidos pela parte Autora, com correção monetária a partir do recebimento, de R$ 4.899,14 (quatro mil e oitocentos e noventa e nove reais e quatorze centavos), em 11/12/2018,; bem como
de todos os valores utilizados em cartão de crédito com a devida correção monetária a partir de cada compra, conforme constam as faturas anexadas com a contestação id. 36517105.

Irresignado, o banco réu interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 10571039), sustentando que a sentença merece reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento que o contrato firmado entre as partes é válido e que inexiste conduta ilícita do banco a justificar a condenação imposta pelo sentenciante. Subsidiariamente, requer seja excluída a dobra imposta e reduzido o valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões ao ID 10571042, objetivando a manutenção da r. sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 10571040.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo questões pendentes, passo ao exame do mérito recursal, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrida, que disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Desse modo, a modalidade de cartão de crédito consignado pereniza a dívida, tornando-a impagável, devendo ser reputada nula, com fulcro no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o fornecedor de produtos/serviços não informou de forma clara, adequada e ostensiva ao autor acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado, bem como não há no contrato (ID 10570997) nenhuma cláusula chamando a atenção que tal modalidade não se refere ao empréstimo consignado simples, considerando a pouca instrução sobre esta espécie de empréstimo, ao arrepio do disposto no art. 4º, IV, art. 6º, III, e art. 31, todos do CDC.

Saliento que a parte ré/recorrente não demonstrou a utilização do cartão de crédito pela autora, haja vista que a utilização na modalidade de saque, nada é, do que a obtenção de valores na forma de empréstimo, e não uso do cartão na modalidade de crédito.

Dessa forma, resta evidente que o consumidor não pretendia contratar cartão de crédito junto ao banco, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

As faturas de ID 10571000 indicam que o plástico nem sequer foi utilizado pela autora para efetuar compras.

Por inexistir prova de solicitação do cartão, bem como de posterior aceitação, desbloqueio e utilização, coaduno com a conclusão adotada pela sentenciante quanto à necessidade de declaração de nulidade do contrato.

Ademais, escorreita a sentença em determinar a restituição em dobro dos valores cobrados de forma indevida. Por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Requerido, ora Recorrente.

No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que o recorrente realizou empréstimo em modalidade diversa da pretendida pelo consumidor.

Além disso, é o que consta no Enunciado 29 da Turma de Uniformização do TJES. Vejamos:

“Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante,
cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados”.

Por fim, no que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator
a
,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Trata-se de contratação na
modalidade eletrônica
, onde o contrato é
disponibilizado para o consumidor assiná-lo
,
realizando, uma série de diligências no meio eletrônico antes deste chegar ao seu final termo, como juntando documentos e realizando a biometria facial, tendo
acesso prévio ao ajuste.

Dito isso, consta do contrato diversos avisos de que se trata de um cartão de crédito consignado (com o desenho de um cartão de crédito COLORIDO
gigante
), assim como cláusulas informando a forma de pagamento, com desconto em folha do mínimo, devendo o consumidor proceder o pagamento do restante da fatura para que não sejam exigidos juros de acordo com a modalidade contratada.

Apesar de não existir prova da utilização do plástico para compras, também não há provas da presença de vício de consentimento, considerando os elementos previstos no contrato, que são nítidos no sentido de que se trata de cartão de crédito consignado.

Dessa forma, considerando o meio de contratação, não verifico deficiência no dever de informação, posto que no presente caso, se houve falha, fora do próprio consumidor, que não leu ou não quis se inteirar acerca da modalidade de crédito contratada.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.